Tribunal: TJMT
Processo: 1020316-81.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020316-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.214.398/0001-94 (APELANTE), ANDRE ALOISIO SCHOLZ - CPF: 020.084.699-05 (ADVOGADO), VILMA PAULA BARROS DE ASSIS - CPF: 868.622.861-53 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LAURIANA PAULA CORREIA - CPF: 018.959.751-82 (APELADO), COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.214.398/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ALOISIO SCHOLZ - CPF: 020.084.699-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020316-81.2018.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NEGATIVA DE MIGRAÇÃO E APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA – NÃO OBSERVADO O PRAZO DE 60 DIAS ESTABELECIDO DA LEI N. 9.656/98 (II, DO ART. 13) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS EVIDENCIADOS – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demostrado o ato ilícito consubstanciado na conduta perpetrada pela parte requerida de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem respeitar o prazo estabelecido por lei, bem como sem oportunizar a migração e prazo de carência, a ensejar a falha na prestação do serviço, não há como afastar a responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados.

O valor da reparação por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020316-81.2018.8.11.0041

APELANTE: AGEMED SAÚDE S/A

APELADO:

L. P. C., REPRESENTADA POR VILMA PAULA BARROS DE ASSIS.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização Por Danos Morais n. 1020316-81.2018.8.11.0041 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação

interposta por
AGEMED Saúde S/A.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
L. P. C.,

representada por Vilma Paula Barros de Assis, em desfavor de

AGEMED Saúde S/A e de COOPERUSO - Cooperativa de Usuários de Assistência Médica Ltda.

SENTENÇA
(ID 108676500): reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida
COOPERUSO e, no mérito,
julgou parcialmente procedente
o pedido para condenar a requerida AGEMED ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$12.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o arbitramento e juros de mora 1% a.m., a contar a partir da citação (súmula 54/STJ), bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE
a partir de 20.07.2018 (data da intimação da ré – ID. 14291470),

para satisfazer a obrigação de fazer, que foi convertida em indenização.

Condenou ainda a requerida AGEMED Saúde S.A. ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

APELO
(ID 108676502):

AGEMED SAÚDE S/A

busca,

em síntese,

a reforma da sentença para o fim de ver afastada a obrigação de indenizar em perdas e danos (R$15.000,00) ou, alternativamente, seja reduzido para o importe de R$5.760,60 equivalente a 12 mensalidades. Busca, ainda, afastada a obrigação de indenizar em danos morais ou a redução do quantum fixado (R$12.000,00). Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES
: apresentada no ID 108676513, pelo não provimento do recurso.

Procuradoria Geral de Justiça
, pelo parecer do Dr. José Zuqueti,
opina pelo não provimento do recurso (ID 138126199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de perdas e danos
,
ou a redução dos valores arbitrados
.

A lide advém do cancelamento do plano de saúde e negativa de migração com aproveitamento de carência, reputado indevido e abusivo.

Narra a inicial que a autora apelada era beneficiária do plano de saúde desde 18.06.2015, bem assim que na data de 06.06.2018 o contrato foi rescindido de forma unilateral, que após negociações fora possibilitado migrar para outro plano de saúde com as carências já cumpridas, que em 20.06.2018 migrou para o plano de saúde oferecido pela COOPERUSO – Cooperativa de Usuários de Assistência Médica e Saúde, modalidade Plano FREE Total 600 – STAN, com vigência em 01.07.2018 e isenção de carência, cujo valor da mensalidade seria de R$ 480,05, com primeiro vencimento em 10.07.2018, todavia, após pagar a primeira mensalidade recebeu a informação de que foi indeferida a proposta de migração e houve a exigência p
ara contratação de novo plano, sem aproveitar carência.

Anota que foram cumpridas todas as exigências impostas para a migração, que foi impedida de dar continuidade no tratamento médico e não obteve êxito nas tentativas de solução do problema pela via administrativa.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que houve irregularidade por parte da requerida AGEMED na rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem atender as formalidades previstas em lei, cuja decisão é objeto deste recurso.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, a recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que a requerida apelante não observou o prazo estabelecido na lei de regência para a rescisão contratual unilateral, que configura a falha na prestação do serviço, como bem ponderou a sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“
Ocorre que a ré Agemed Saúde S.A. incorreu em grave erro formal, haja vista que o prazo de sessenta dias – estabelecido no item 21.1.1, do contrato do plano de saúde (ID. 16570863), e no inciso II, do art. 13, da Lei nº 9.656/98 – não foi observado
.

No particular, o Conselho Nacional de Ministros de Cultos Religiosos do Brasil – CONMIRB recebeu notificação quanto à rescisão contratual somente no dia 09.05.2018 (ID. 16570867) e o atendimento dos beneficiários do plano de saúde foi limitado até 30.06.2018 (ID. 14156626), ou seja, o prazo foi inferior a sessenta dias
.

Malgrado se reconheça a possibilidade e a legalidade de uma resolução unilateral, é necessário atender as formalidades previstas em lei, sendo imprescindível, no caso, que haja o oferecimento de migração para um plano de saúde regulamentado da mesma operadora, de qualquer tipo de contratação e de segmentação assistencial, sem que haja nova contagem de carências ou cobertura parcial temporária, consoante art. 13, da Resolução Normativa nº 254/2011, da ANS, o que não foi franqueado para a autora
.

Desse modo, é evidente a falha na prestação de serviços, não só pela ausência da possibilidade de migração do plano de saúde, como também pela impossibilidade de sua manutenção, inviabilizando a continuidade de beneficiária do plano de saúde.

A evidente aflição psicológica a angústia no espírito da autora, decorrente do cancelamento do plano de saúde sem observar os prazos legais e contratuais é sujeita à reparação, como recentemente decidiu, em caso idêntico, a Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso”.

No mesmo sentido, foi o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, a saber:

“[...] em detida analise dos autos, eis que, de fato, a requerida incorreu em erro ao não observar o prazo de 60 (sessenta) dias, para oferecimento de migração de plano de saúde, sem que haja nova contagem de carências ou cobertura parcial temporária, conforme estabelecido em contrato, mais precisamente no item 21.1.1, bem como, no inciso II, do art. 13, da Lei nº 9.656/98, bem como na Resolução Normativa nº 254/2011, da ANS, ocorrendo falha na prestação de seus serviços, sem se eximir por culpa de terceiro, ante a ausência de provas.

Logo, restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviços, não só pela ausência da possibilidade de migração do plano de saúde, como também pela impossibilidade de sua manutenção, inviabilizando a continuidade de beneficiária do plano de saúde, evidente que tal falha venha incorrer em aflição e angústia àquele que contratou os serviços da ora apelante, ensejando o dever de reparação, pois houve o cancelamento indevido do contrato, sem observância dos ditames legais e contratuais pertinentes”.

Como se vê, escorreita a sentença. Logo, não comporta reformas, máxime considerada a irregularidade por parte da requerida apelante na rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem atender as formalidades previstas em lei, ou seja, prazo inferior ao estabelecido na legislação, e sem oferecer migração para outro plano de saúde regulamentado pela operadora, a configurar falha na prestação de serviço.

Dessa forma, diante dos fatos expostos e documentos colacionados, é mesmo o caso de manter a condenação a título de dano moral, porquanto, a toda evidência, não caracteriza meros aborrecimentos a rescisão unilateral de plano de saúde, que não possibilitou a consumidora a continuidade no seu tratamento médico.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO UNILATERAL - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 2.
A rescisão unilateral e imotivada do contrato extrapola os limites do mero dissabor quando beneficiário do contrato se vê privado do atendimento, com comprometimento para o restabelecimento da própria saúde, devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido
.

(N.U 1007987-91.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (g.n)

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de se tornar a medida inócua.

No caso, em que o Juízo de origem estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 12.000,00, verifica-se que comporta redução para R$10.000,00, que se mostra mais adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), porque sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

De outro giro, verificada a impossibilidade da obrigação de fazer de restabelecer o plano de saúde da autora apelada, diante do fato de que requerida apelante está impedida de realizar convênio na modalidade individual, por falta de habilitação junto a ANS, se mostra acertada a sentença impugnada que entendeu pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 84, § 1º, do CDC, c/c artigos 493 e 499, ambos do CPC, cujo montante arbitrado (R$15.000,00) não comporta modificação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso interposto pela AGEMED Saúde S.A., apenas para reduzir o valor arbitrado para a indenização por dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), mantém-se os demais termos da sentença.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022